Tribunal: STF
Processo: RHC 256898
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 985.877/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de drogas. 



    A defesa alega, em síntese, que as evidências apresentadas são frágeis e não permitem concluir, além de qualquer dúvida, pela participação do recorrente nos atos de traficância.



    Ressalta a precariedade da prova em relação à propriedade da droga e das circunstâncias nas quais ela teria sido de fato apreendida.



    Aponta que, diferentemente do que afirmado no acórdão recorrido, é perfeitamente plausível que um inocente prefira silenciar em sede policial e, posteriormente, decida contar a verdade em juízo, negando a prática delitiva.



    Sustenta, ademais, que não houve advertência sobre o direito de permanecer em silêncio, de modo que a suposta confissão informal não poderia ser considerada para fins de prova.



    Ao final, requer:



    “O conhecimento e provimento do presente Recurso, reformando-se a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, com a consequente absolvição do agravante Natan Eduardo de Campos, por insuficiência de provas e violação de seus direitos fundamentais.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPETRAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO CONCOMITANTE A RECURSO ESPECIAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE APONTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EVENTUAL ALTERAÇÃO DESSA CONCLUSÃO IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES DO STF. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a absolvição do agravante do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O agravante foi condenado com base em depoimentos, laudos e relatórios de investigação que indicam a prática de tráfico de drogas, incluindo a apreensão de crack e maconha, além de mensagens de celular que corroboram a atividade ilícita. 



    I. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, ou se há elementos que justifiquem a absolvição do agravante. 



    4. Outra questão em discussão é a alegada violação do direito ao silêncio e a não autoincriminação durante a abordagem policial. 



    III. Razões de decidir 



    5. A condenação está amparada em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais, laudos periciais, relatórios de investigação e mensagens de celular, que indicam a prática de tráfico de drogas pelo agravante. 



    6. A jurisprudência desta Corte não exige que os policiais informem o abordado sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem, sendo tal prática exigida apenas nos interrogatórios policial e judicial. 



    7. A alegada confissão informal dos agentes aos policiais não foi o único elemento de prova a subsidiar a condenação, que está amparada em um conjunto probatório robusto. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada por depoimentos de policiais, laudos periciais e relatórios de investigação. 2. O aviso sobre o direito ao silêncio deve ser assegurado nos interrogatórios formalizados, perante a autoridade policial e judicial."”



    O art. 102, II, a, da Constituição Federal, preceitua que o Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Não verifico flagrante ilegalidade que justifique a superação do referido óbice processual, uma vez que as instâncias antecedentes assentaram que foram asseguradas as garantias constitucionais e que a condenação está amparada em provas suficientes de autoria e materialidade.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    De fato, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente